Tribunal: TJSP
Processo: 2264036-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. ação de repetição de indébito. Serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto em condomínio edilício residencial. Fonte alternativa que abastece o condomínio (poço artesiano). Insurgência da ré contra decisão que julgou de forma antecipada parte do mérito do pedido e a condenou a revisar a forma de cobrança do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. ação de repetição de indébito. Serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto em condomínio edilício residencial. Fonte alternativa que abastece o condomínio (poço artesiano). Insurgência da ré contra decisão que julgou de forma antecipada parte do mérito do pedido e a condenou a revisar a forma de cobrança do serviço de coleta do esgoto proveniente do poço artesiano. Inconformismo que prospera. Fonte alternativa dotada de sistema individual de medição de consumo. Impossibilidade de considerar a água utilizada do poço artesiano como unidade consumidora isolada. Sistema de esgoto único que recebe os dejetos gerados pela água fornecida pela ré, assim como pela água proveniente da fonte alternativa. Caracterização da continuidade do serviço. Forma de tarifação por faixa de consumo prevista em normas regulamentares específicas. Possibilidade de tarifação da água fornecida pelo poço artesiano a partir da segunda faixa de consumo. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.